Tribunal: TJES
Processo: 5019851-04.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Em comum / De fato
Data de julgamento: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019851-04.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZ HENRIQUE TONIATO

AGRAVADO: RICARDO JORGE DA CRUZ ANTUNES

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CITAÇÃO POR WHATSAPP. ADMISSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL. REQUISITOS DE AUTENTICIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu citação pelo WhatsApp, exigindo carta rogatória. O agravante alega inviabilidade dos meios convencionais e defende a validade da citação digital com base em precedentes e nos princípios da celeridade e economia processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se a citação pelo WhatsApp é juridicamente válida diante da necessidade de autenticidade e da finalidade do ato citatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O princípio da liberdade das formas permite a citação por meios eletrônicos desde que assegurada a ciência inequívoca do réu.

4. A jurisprudência admite a citação digital, desde que observados requisitos mínimos de autenticidade e segurança.

5. A ausência de previsão legal não impede a adoção do meio eletrônico quando comprovada sua eficácia.

6. O caso concreto demonstra a inviabilidade da citação tradicional e a adequação do WhatsApp, desde que certificadas a identidade do réu e a recepção da citação.

7. A decisão do STJ reforça que a eficácia do ato deve prevalecer sobre sua forma, conforme o art. 277 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:
1. A citação por WhatsApp é válida quando inviáveis os meios tradicionais e garantida a autenticidade.
2. A ausência de previsão legal não impede a citação eletrônica se respeitados os princípios da celeridade e economia processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 246 e 277.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, decisão da Ministra Nancy Andrighi; TJES, AI 11149000587, Rel. Des. William Couto Gonçalves, j. 27.05.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5019851-04.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LUIZ HENRIQUE TONIATO
Advogado do(a) AGRAVANTE: ALEXANDRE SEVERIANO DUARTE - ES11877-A
AGRAVADO: RICARDO JORGE DA CRUZ ANTUNES
Advogados do(a) AGRAVADO: DIEGO HASTENREITER BARBATTO - ES17886, LORHENA RHAYANNE RODRIGUES NEGRI - ES17285, OSMIRO JOSE PEREIRA - ES18415

VOTO

Conforme o relatório, trata-se
de agravo de instrumento interposto por Luiz Henrique Toniato contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória/ES, que indeferiu o pedido de citação dos agravados Nelson Gigante de Oliveira e Fernando José Domingos Tomaz por meio do aplicativo whatsapp, no âmbito de ação declaratória de sociedade comum. A decisão fundamentou-se na inexistência de previsão legal para a realização do ato citatório por tal meio, conforme o art. 246 do CPC, determinando ao agravante a promoção da citação por carta rogatória no prazo de 30 dias.

A agravante sustenta que, apesar das diligências realizadas, as tentativas de citação foram infrutíferas e o procedimento de carta rogatória é moroso e incerto. Defende que a citação pelo whatsapp é juridicamente viável, desde que observados os meios de identificação, respaldando-se em precedentes do STJ e em normativo do TJES, destacando ainda os princípios da celeridade, economia processual e cooperação.

Ao que se vê dos autos, o ponto nodal do presente recurso cinge-se em verificar o preenchimento dos requisitos legais indispensáveis ao deferimento da tutela de urgência pleiteada e deferida pelo juízo de origem
. Pois bem.

De acordo com o art. 300, do CPC, são pressupostos para o deferimento dos efeitos da tutela de urgência a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Em outras palavras, não há a necessidade de prova inequívoca do direito perseguido pela parte, tampouco demonstração cabal do perigo da demora da prestação jurisdicional, basta que, diante de cognição sumária, estejam presentes indícios da existência do direito (
fumus boni iuris
) e de que a sua proteção não possa esperar o final do processo, sob pena de suportar dano irreparável ou de difícil reparação (
periculum in mora
).

Nas palavras de Marinoni, Arenhart e Mitidiero, “
o legislador procurou autorizar o juiz a conceder tutelar provisórias com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sidos colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato. A probabilidade que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos.
”

Diante das razões apresentadas pelas partes e dos motivos adotados pelo juízo de origem, não encontrei motivos para rever o entendimento adotado quando do exame
do efeito pretendido. Explico.

O ordenamento jurídico processual brasileiro, embora preveja formas específicas para a realização da citação, adota o princípio da liberdade das formas, conforme destacado pela doutrina e jurisprudência. Esse princípio privilegia a finalidade do ato sobre sua forma, sendo válido sempre que se atinja o objetivo essencial de informar o réu de maneira clara e inequívoca sobre a existência da ação.

A jurisprudência recente, embora ainda vacilante, reflete a modernização dos meios de comunicação processual, admitindo a utilização de aplicativos de mensagens como o
whatsapp
para a realização de citações.

Para tanto, é indispensável que sejam atendidos critérios mínimos de autenticidade, como a identificação do número telefônico vinculado ao réu, a confirmação de identidade por meio de chamada telefônica ou outra verificação similar e a certificação de elementos visuais, como foto do réu no aplicativo. Verificações que devem ser certificadas pelo oficial de justiça responsável pelo ato.

Embora a legislação vigente não discipline de modo integral a comunicação processual por aplicativos, a ausência de previsão legal não impede sua aplicação quando houver comprovação inequívoca de que o réu tomou ciência do ato, como ocorre nos casos em que a citação é confirmada pela resposta do réu ou pelo seu comparecimento espontâneo nos autos.

Nesse contexto, a Ministra Nancy Andrighi, em recente decisão no Superior Tribunal de Justiça, ressaltou que o sistema jurídico atual se preocupa mais com a eficácia do ato do que com sua conformidade formal.

Assim, atos que alcançam sua finalidade essencial não devem ser anulados por meras questões formais, conforme o art. 277 do CPC/15.

No caso concreto, os elementos apresentados pelo agravante indicam a viabilidade de realizar a citação pelo aplicativo
whatsapp
.

As diligências realizadas mostram a dificuldade de cumprimento da citação pelos meios convencionais. Além disso, o uso de ferramentas tecnológicas adequadas, observados os critérios de segurança e autenticidade, está em consonância com os princípios da celeridade e da economia processual, sem prejuízo aos direitos do réu.

Diante disso, é possível admitir, em caráter excepcional e considerando as especificidades do caso, a realização da citação dos agravados pelo
whatsapp
, desde que cumpridos os requisitos mínimos para assegurar sua validade.

Isto posto, necessário
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para, em confirmação à liminar determinar que os requeridos Nelson Gigante de Oliveira (Tel. +351 96692-9493) e Fernando José Domingos Tomaz (Tel. +351 91980-4140) sejam citados pelo aplicativo
whatsapp
, desde que
o oficial de justiça responsável certifique
:

1. O número de telefone vinculado aos réus.

2. A confirmação de identidade dos réus, por meio de chamada telefônica ou outra forma idônea.

3. A existência de elementos adicionais, como foto individual e declaração inequívoca dos citados de que tomaram ciência do ato.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 31/03/2025 a 04/04/2025:

Acompanho o E. Relator.